Tribunal: TJES
Processo: 5009837-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009837-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA GUIOMAR MAGESTE NITZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ARTIGO 833, INCISO IV E § 2º, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Prevalece perante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, inciso IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando estiverem voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto.

2)
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

3)
Não é possível reconhecer a disponibilidade de significativa quantia na conta bancária titularizada pela agravante, uma vez que a mesma importância que consta como “crédito” entre 01/01/2021 a 01/01/2022 (R$ 153.234,54), figura no extrato como “débito” verificado no mesmo período, em que pese se constatar uma movimentação atípica, para além da noticiada utilização apenas para recebimento dos proventos de aposentadoria.

4)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

5
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do CPC/2015, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme as circunstâncias da hipótese examinada, o que vem sendo observado por este egrégio Órgão Julgador nos mais recentes julgamentos por mim consultados.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Maria Guiomar Mageste Nitz

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (Id 5843281, p. 3/4) que, nos autos da “
ação de
execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de retirada do bloqueio procedido, via SISBAJUD, sobre quantia localizada em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 5843267), em síntese:
(i)
a impenhorabilidade do bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária, conforme preconiza o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, evidencia a ilegalidade dos valores constritos via SISBAJUD em sua conta bancária;
(ii)
além da previsão legal de impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido da aplicação do referido dispositivo em qualquer tipo de conta, ainda que conta corrente;
(iii)
ao manter o bloqueio da quantia de R$ 10.979,89 (dez mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), o juiz desconsiderou se tratar quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, impenhorável;
(iv)
a jurisprudência pátria possui entendimento pacífico acerca da impenhorabilidade dos rendimentos provenientes de aposentadoria, por se tratar de verba que possui natureza alimentar;
(v)
é aposentada pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sob o Benefício Previdenciário de nº 164008191-4, recebendo mensalmente a quantia de R$ 4.182,50 (quatro mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme histórico de crédito emitido pela Previdência Social, que corresponde à sua única reserva financeira; e
(vi)
trata-se de bloqueio ilegal, incidente sobre proventos de aposentadoria, razão pela qual deve ser determinado o seu imediato desbloqueio.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Pois bem, prevalece perante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, inciso IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil
1
, quando estiverem voltadas:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Não desconheço que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
3
.

Dessa forma, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação de dívidas, dada a finalidade precípua do processo executivo, que se destina, fundamentalmente, à plena satisfação da obrigação inadimplida.

Ao recepcionar o presente recurso, vislumbrei,
prima facie
, o possível acerto da decisão ao manter a ordem de bloqueio, via SISBAJUD, sobre quantia localizada em conta bancária da agravante, daí porque lhe atribuí parcial efeito suspensivo, tão somente, a fim de obstar o levantamento do valor bloqueado (Id 5894733), tendo em vista a constatada necessidade de melhor examinar os documentos reunidos nos autos eletrônicos, sobretudo, dos extratos bancários anexados.

Perante o douto Juízo de 1º grau, o indeferimento do pedido de desbloqueio, formulado pela executada/agravante ao ser intimada na forma prevista no § 2º do art. 854 do CPC/2015, teve como fundamento a dúvida quanto a se tratar de montante que efetivamente constitua reserva destinada apenas à sua subsistência, diante do ingresso na conta bancária da agravante de créditos no total de R$ 153.234,54 (cento e cinquenta e três mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), num período de 1 (um) ano (01/01/2021 a 01/01/2022) – cf. Id 5843278, p. 36 – razão pela qual considerou o juiz que a sua conta bancária movimenta quantias elevadas, para além dos proventos mensais de aposentadoria.

Da cuidadosa conferência de tais documentos, verifico que, além de créditos oriundos de proventos de aposentadoria – recebidos no dia 1º de cada mês – igualmente se constata dos extratos a existência de créditos decorrentes de resgates de elevados valores (R$ 25.108,87, no dia 06/01/2021; R$ 21.583,43, no dia 08/01/2021; R$ 3.021,32, no dia 01/02/2021; R$ 1.221,57, no dia 02/02/2021; R$ 650,00, no dia 11/05/2021, R$ 533,75, no dia 17/06/2021, R$ 1.293,57, no dia 15/07/2021, além de diversos outros de menor valor).

Todavia, não é possível reconhecer a disponibilidade de significativa quantia na conta bancária titularizada pela agravante, uma vez que a mesma importância que consta como “crédito” entre 01/01/2021 a 01/01/2022 (R$ 153.234,54), figura no extrato como “débito” verificado no mesmo período, em que pese se constatar uma movimentação atípica, para além da noticiada utilização apenas para recebimento dos proventos de aposentadoria.

O mencionado art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

Sobreditos dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, que faz presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, daí porque foi considerada impenhorável pelo legislador, o que, em última análise, torna descabida averiguar eventual desvirtuamento para fins de afastar a regra da impenhorabilidade.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do CPC/2015, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme as circunstâncias da hipótese examinada, o que vem sendo observado por este egrégio Órgão Fracionário nos mais recentes julgamentos por mim consultados, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. DESBLOQUEIO. CABIMENTO. DILAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O processo executivo não visa apenas a proteção à dignidade da pessoa humana da parte executada, mas também a proteção do próprio processo executivo e, portanto, em algumas situações pode e deve ser mitigada a regra da impenhorabilidade salarial, em percentual que não comprometa a subsistência do executado, após, é claro a devida instrução processual.

2. Todavia, na hipótese em apreço, em uma análise perfunctória típica deste momento processual, não se verifica a existência da probabilidade no direito invocado pela parte agravante em sede recursal. Isso porque, de acordo com as provas produzidas pela parte agravada, especialmente os contracheques (ID de nº 22148371 e 22148368), entendo que há demonstração suficiente de que os valores bloqueados se referem verbas salariais e, portanto, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

3. Considerando os entornos da lide, a atual marcha processual, bem como os requisitos (cumulativos) autorizadores para a concessão da tutela pleiteada na origem - e alvo do presente recurso - entendo não merecer acolhida, ao menos neste momento, a pretensão do banco recorrente no que tange ao bloqueio dos valores penhorados.

4. Registro, no entanto, que esta análise em grau recursal não vincula posterior análise pelo Magistrado a quo após a devida instrução na origem, limitando-se a uma análise sumária e verificação dos requisitos previstos no art. 300, do Diploma Processual Civil para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente.

5. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
5003721-70.2023.8.08.0000, relª. Desª. Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado em 19/10/2023 – PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. EXEQUENTE NÃO DEMONSTROU ABUSO DO DIREITO OU MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS. DECISÃO REFORMADA. AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE CONSTRITA. RECURSO PROVIDO.

1) Ao deferir a penhora online requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2) Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3) O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no presente caso.

4) Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5) Agravo de Instrumento conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006406-50.2023.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 21/09/2023 – PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM APLICAÇÃO (CDB DI). IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ, reveste-se ‘de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (AgInt no AREsp n. 2.320.779/GO).

2. Caso concreto em que, ausente prova de eventual abuso, má-fé ou fraude cometidas pela parte devedora, decreta-se a impenhorabilidade da quantia até salários-mínimos aplicados em CDB DI.

3. Decisão reformada.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008378-55.2023.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 18/10/2023 – PJe)

Ante o exposto, guardando coerência com os mais recentes julgamentos deste Órgão Colegiado,
c
onheço do agravo de instrumento e lhe
dou
provimento
a fim de determinar que o Juízo de 1º grau proceda a retirada do bloqueio, via SISBAJUD, sobre quantia localizada na conta bancária da agravante.

É como voto!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

3
Por todos: “(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes (...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.